Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010793-51.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido contido na petição de id: 33529640 a fim de que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar se, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), constam registros de movimentos financeiros a partir do ano de 1990 em nome de ANTONIA BERLAMINO MENDES OLIVEIRA. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 16:38:31. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva